Tribunal: STF
Processo: HC 127773
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO MONOCRÁTICO – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual, quer de Colegiado.



    AUDIÊNCIA – PODER DE POLÍCIA – VÍTIMA – AUDIÇÃO – ACUSADO – AFASTAMENTO. Cumpre ao juiz o poder de polícia considerada a audiência, abrangida a possibilidade de ouvir a vítima quanto à presença do agente na audiência. 



    AUDIÊNCIA – VÍCIO – MANIFESTAÇÃO – AUSÊNCIA. A inexistência de manifestação na audiência, presente a ordem de retirada do acusado para ouvir-se vítima, há de ser alvo de protesto imediato, sob pena de preclusão.